Tribunal: CARF
Processo: 13896.000968/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000968/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA
RELAÇÃO DE DEPENDENTES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Os pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes podem ser deduzidos. Inexistindo prova da relação de
dependência, há de ser considerada a dedução como indevida.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
Poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
determinada em acordo homologado judicialmente, desde que devidamente
comprovada.
MULTACONFISCATÓRIA.INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000968/2010-21
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000968/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 26/33, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 90.162,05, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/04/2010, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009 ano- calendário
de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 28/29, a fiscalização informa ter
procedido à glosa das seguintes deduções:
dependente no valor de R$ 1.655,88, por não ter sido comprovada a relação de
dependência de José Carlos Garcia Filho com o notificado;
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 171.840,00. Embora intimado, o contribuinte
deixou de apresentar os comprovantes dos pagamentos da pensão alimentícia ocorridos
no ano calendário 2008;
despesas médicas no valor de R$ 17.041,18. Os comprovantes apresentados relativos à
participação do notificado no plano de saúde totalizaram em R$ 7.386,82.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/25 dos autos.
Relativamente à glosa dos valores deduzidos a título de despesas médicas no valor de
R$ 17.041,18, afirmou que estas despesas estão relacionadas ao contrato n° 21261051,
mantido com a empresa AMIL - Assistência Médica Internacional Ltda., e que inexiste
irregularidade nas informações prestadas.
Quanto à glosa dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia, informou estar
reapresentando os documentos comprovadores do valor acordado. Observou que,
conforme demonstrado no processo n° 004.00.018691-4 que tramitou na 2a Vara de
Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa - SP, foi desfeita a união estável que
mantinha com Marina Okido, desde 12/10/1977, sendo seus filhos José Carlos Garcia
Filho e Davi Garcia.
Segundo informou, por ocasião da separação ficou acordado o pagamento de pensão
alimentícia, cujos valores foram declarados por ocasião do ajuste. Afirmou ter realizado
todos os procedimentos necessários visando comprovar as informações declaradas,
tendo solicitado inclusive o desarquivamento do processo judicial referido, conforme
comprova a certidão que faz anexar aos autos.
Disse ser inadmissível que o não reconhecimento/autenticação de firma dos documentos
apresentados possa ter motivado a glosa das despesas.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000968/2010-21

Informou estar apresentando os comprovantes das despesas médicas dos dependentes,
bem como, a declaração firmada pela ex-esposa Marina Okido, indicando o recebimento
das pensões alimentícias nos anos respectivos. E, ainda, que inexiste obrigação para a
pessoa física de fornecer extratos bancários e/ou planilhas de seus gastos mensais. Citou
o art. 287 do RIR/99.
No tocante à multa aplicada no percentual de 75%, incidente sobre a diferença tributada,
alegou possuir caráter confiscatório.
Quanto aos juros, afirmou que a sua exigência extrapola o Princípio Constitucional da
Legalidade. Disse que a implantação da SELIC não corresponde às determinações
constitucionais exigidas, uma vez que a lei não conferiu segurança jurídica quanto aos
critérios utilizados na sua aplicação.
O contribuinte requereu que, na hipótese de manutenção da exigência fiscal, seja
reduzida a multa para 30% (trinta por cento), nos termos do entendimento do Supremo
Tribunal Federal e que seja adequada a taxa de juros de mora ao percentual de 1% a. m.,
a incidir até a data do efetivo pagamento.
Alegou também que a impugnação apresentada contra o lançamento não constitui a
inversão do ônus da prova, não podendo o fisco ter prevalência em detrimento do
indivíduo.
Ao concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado. Solicitou a expedição de intimação para que
Marina Okido se manifeste acerca dos valores que foram pagos a título de pensão
alimentícia. O contribuinte apresentou os documentos de fls. 36 e seguintes.
O contribuinte citou jurisprudência administrativa e judicial.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls. 75/80), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A não comprovação das despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual implica na manutenção das glosas das despesas declaradas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, quando não comprovada a ocorrência do efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O crédito pago após o vencimento será é acrescido de multa de ofício e de
juros de mora, nos termos da legislação vigente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.

O contribuinte restou ciente da decisão no dia 24/09/2014 (fl.83), tendo
apresentado Recurso Voluntário no dia 06/11/2014 (fls. 86/93), reiterando as alegações
ventiladas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000968/2010-21

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Das Despesas Médicas
Acerca das despesas médicas, prevê o Decreto no 3.000/99, em seu artigo 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

(...)

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte, depreende-se que é sua
pretensão deduzir despesas médicas de pessoas que não constam em sua relação de dependentes.
A conduta do recorrente encontra óbice legal no dispositivo legal supra transcrito, uma vez que a
dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cumpre ressaltar que a autoridade notificante já considerou como dedução as
despesas próprias do contribuinte no plano de saúde Amil, no valor de R$ 7.385,82, não havendo
qualquer diferença a ser considerada como dedução de despesa médica na DIRPF 2009 do
recorrente.
Assim sendo, não merecem prosperar as alegações recursais.

Das Despesas com Pensão Alimentícia

Em relação à dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 171.800,00, glosada
pela Fiscalização em razão da ausência de prova do referido pagamento, sustenta o recorrente
que, não obstante ter sido estabelecido judicialmente que a pensão alimentícia deveria ser
depositada mensalmente em conta do UNIBANCO, esse meio de pagamento não excluiu outros
possíveis. Nesse sentido, apresenta recibos firmados por sua ex-companheira.

De acordo com a legislação de regência, poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia determinada em acordo homologado judicialmente, desde que
devidamente comprovada.

No caso dos autos, não foram aceitos os recibos firmados pela alimentada em
razão de ter sido estabelecido o depósito em conta corrente como método de pagamento. O
contribuinte não explica a razão de os depósitos da pensão alimentícia não terem sido realizados
na conta corrente determinada pela decisão judicial. Pela representatividade dos valores
envolvidos, mais de R$ 14.000,00 mensais no ano-calendário 2008, não é de se esperar que
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000968/2010-21

expressivos valores sejam repassados à alimentada-beneficiária, sem transitar pelo sistema
bancário. Isso foge ao senso comum e ao padrão de conduta do homem médio, principalmente
levando em consideração que a decisão judicial estabeleceu o pagamento da pensão alimentícia
através de depósito bancário.

Nestes termos, entendo que os recebidos firmados por Marina Okido, por si só,
não comprovam o efetivo pagamento da pensão alimentícia, fato que autoriza a glosa da dedução
a este título.

Assim sendo, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

A alegação do recorrente quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada, não
pode ser apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.

A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A recorrente sustenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Entretanto, como mencionado, a argumentação do recorrente não escapa de uma
necessidade de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar
das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in
verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000968/2010-21

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital